Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. ARTS. 781 E 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 781 do Código de Processo Civil determina a competência do juízo para o processamento da execução fundada em título extrajudicial. Por sua vez, segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.” Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
2. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio do executado, da exequente ou do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título.
3. Assim, a moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.